Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735132-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA SERRA RIBEIRO AGRAVADO: CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, MARÍLIA SERRA RIBEIRO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 166731063), na ação de execução de título extrajudicial no 0710819-24.2021.8.07.0009 ajuizada em face de CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA, que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.025,15 (três mil e vinte e cinco reais e quinze centavos), por corresponder a verba salarial impenhorável. Em suas razões recursais (ID 50452036), a agravante narra que a execução almeja o pagamento da quantia atualizada de R$ 3.051,38 (três mil e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), representada por dois cheques emitidos pelo agravado. Informa que o bloqueio judicial logrou encontrar R$ 3.025,15 (três mil e vinte e cinco reais e quinze centavos) e em uma conta bancária e R$ 14,21 (catorze reais e vinte e um centavos) em outra, esta última liberada por ser ínfimo valor frente ao débito. Discorre que a impugnação apresentada pelo executado voltou-se apenas contra a constrição da quantia maior, tendo colacionado extratos referentes apenas a esta conta, nada apresentando ou questionando quanto à outra. Assevera que a conduta do agravado denota a existência de outras fontes de renda não informadas, inclusive de que houve omissão de seus rendimentos totais, não tendo um único rendimento, como alegado, omitindo-se acerca de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, juntado posteriormente (ID 164270868), em sua rescisão contratual, quando recebeu R$ 9.180,93 (nove mil e cento e oitenta reais e noventa e três centavos), viabilizando o pagamento do total da dívida, se fosse esse o seu intento. Reforça argumentando que as despesas meramente informadas, sem comprovação pelo recorrido, não ficariam prejudicadas pelo bloqueio, tendo em vista que os extratos acostados mostram o auferimento de salário de R$ 3.596,61 (três mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), e não comprovou comprometimento salarial com as despesas fixas que alega possuir. Sustenta que a impenhorabilidade insculpida no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, conquanto haja resguardo do mínimo existencial do devedor, como na presente situação, possibilitando-se também a satisfação do direito do credor. Cita decisões que entende amparar o seu pleito. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata manutenção da quantia bloqueada ou a determinação de novo bloqueio no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, prosseguindo-se em relação ao saldo remanescente da dívida. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante na origem. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão, em parte, da liminar postulada. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, considera-se que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste eg. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438904, 07168375420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CABÍVEL. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial mais moderno, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.(...) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 12/07/2022)(Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifou-se) Na hipótese, a dívida exequenda totalizava R$ 3.051,38 (três mil e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), praticamente o valor bloqueado judicialmente em duas contas bancárias do executado, de R$ 3.025,15 e R$ 14,21, esta última liberada junto a conta da NEON PAGAMENTOS S.A. por ser ínfimo valor frente ao débito exequendo. A agravante, então, assevera que a conduta do agravado denota a existência de outras fontes de renda não informadas, inclusive de que recebeu quantia de R$ 9.180,93 de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, sendo cabível a manutenção da constrição de toda a quantia encontrada judicialmente, argumentando que as despesas meramente informadas, sem comprovação pelo recorrido, no total de R$ 2.150,00, não ficariam prejudicadas pelo bloqueio, tendo em vista que os extratos acostados mostram o auferimento de salário de R$ 3.596,61. De se notar que no extrato da conta do agravado (ID 40545919 - p. 151) consta no mês de setembro do ano corrente a percepção de salário no importe de R$ 3.714,34, tendo também sido auferido R$ 1.162,02 a título de vale alimentação. No caso em comento, repita-se, a dívida atual gira em torno de R$ 3.051,38, e o executado possui rendimentos mensais de R$ 3.714,34, com gastos informados, apesar de não comprovados, de R$ 2.150,00, além de ter recebido quantia de R$ 9.180,93 (nove mil e cento e oitenta reais e noventa e três centavos) de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (ID 164270868). Nesse contexto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de manutenção parcial da constrição questionada, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário do recorrido, o que representa a manutenção parcial, no valor de R$ 1.078,98 (mil e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), do bloqueio efetuado em desfavor do recorrido. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo valor, ficando o montante depositado em juízo. Assim, tem-se que o referido montante não afeta a subsistência do agravado ou de sua família e nem ofende sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, o prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravado solver o débito exequendo, eis que já foram efetuadas outras medidas, todas com resultado infrutífero. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a manutenção de 30% (trinta por cento) do bloqueio já efetuado sobre o vencimento do agravado, a permanecer depositado judicialmente, até resolução do mérito deste recurso. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo valor, ficando o montante depositado em juízo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator